Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718292-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA AMANDA DE JESUS SANTOS APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da existência de questão prejudicante externa afetando o objeto desta ação de indenização de danos morais, tendo em conta a ação de indenização de danos morais anteriormente aviada pela autora em 29/04/2024, que transitara no juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho no ambiente do proc. no 0706038-60.2024.8.07.0006, que também se encontra em grau recursal nesta Turma, sob minha relatoria, no bojo da qual almeja ela a percepção de compensação a título de danos morais, decorrentes do atraso havido no seu voo de retorno de Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, com escala em São Paulo, no dia 12/04/2024, com previsão de chegada ao destino às 16 horas e 20 minutos do mesmo dia, mas que somente aterrissara no destino às 21 horas e 23 minutos, indispensável a oitiva das partes. Com efeito, esta ação e aquela outra, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, divergindo apenas quanto ao valor da indenização, enseja a qualificação, em princípio, de litispendência. Destarte, consoante alinha o artigo 10 do estatuto processual, digam as litigantes, notadamente a autora/apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a prejudicialidade observada e a subsistência de aludido fenômeno, devendo a apelante, inclusive, dizer sobre seu interesse na análise do recurso que manejara nestes autos, consoante orientam os princípios da cooperação e da boa-fé processual. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Outrossim, retire-se o processo da pauta em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator